Tribunal: STF
Processo: Pet 6302
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de procedimento no qual foi homologado o acordo de colaboração premiada que a Procuradoria-Geral da República celebrou com Luiz Fernando Nave Maramaldo e Nelson Cortonesi Maramaldo. 



    Por meio da petição n. 60.604, protocolada aos 15.8.2022 (e.Doc.197), a Defesa dos Colaboradores sustenta “violação da Cláusula 9ª dos acordos por parte do Ministério Público Federal, uma vez que nela se ajustou a não proposição de ações cíveis ou de improbidade contra os Colaboradores ou suas empresas pelos fatos abrangidos no acordo, nada obstante, membros do parquet federal paranaense ajuizaram ação de improbidade administrativa contra a NM ENGENHARIA (doc. 01), empresa da qual os peticionários são sócios (doc. 02), pelos mesmos fatos narrados por NELSON em seu Termo de Colaboração nº 1 e por LUIZ em seu Termo de Colaboração nº 41” (e.Doc.197) . 



    Salienta, ainda, que “a referida ação de improbidade já acarretou graves prejuízos financeiros à empresa dos peticionários, pois além de a pessoa jurídica ter sido alvo de ordem de bloqueio de bens e valores no elevadíssimo montante de R$ 30.022.000,00 (doc. 03), a medida judicial contribuiu para a classificação negativa da NM ENGENHARIA em avaliações de risco de integridade por parte da PETROBRAS (doc. 04) - única empresa pública que contrataria os específicos serviços da NM - o que tem praticamente inviabilizado a atividade econômica da empresa”. 



    Essa manifestação vem instruída com as cópias: (i) da ação civil pública por ato de improbidade administrativa (e.Doc.198); (ii) da decisão de recebimento da inicial, com a determinação de bloqueio de valores (e.Doc.201); e (iii) extrato da avaliação de risco de integridade da sociedade empresarial pela Petrobras (e.Doc.202). 



    Instada a respeito (e.Doc.204), manifesta-se a Procuradoria-Geral da República no parecer protocolado em 14.12.2023, “no sentido de que não houve descumprimento dos acordos de colaboração premiada celebrados com NELSON CORTONESI MARAMALDO e LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO por parte do Ministério Público Federal” (e.Doc.250).



    É o relatório. Decido.



    2. No paradigma constitucional vigente, a colaboração premiada, além de robustecer os instrumentos estatais para a promoção de direitos fundamentais tutelados por tipos penais, deve ser acionada com observância aos direitos fundamentais dos colaboradores, uma vez que esses também são destinatários das garantias conferidas em geral aos indivíduos. 



    Nessa exata direção, precisas são as observações do autor Daniel Sarmento: 



    Portanto, não se trata de trocar um processo penal centrado nas garantias por outro cujo foco seja a eficiência no combate ao crime. Cuida-se, isso sim, de perseguir simultaneamente, de forma proporcional, esses dois objetivos, pois ambos possuem sólido lastro constitucional. Vale dizer, trata-se de, sem compromisso das garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal, cujo respeito é incontornável no Estado de Direito, buscar-se a eficiência na investigação e persecução penal, especialmente crimes do colarinho branco, tradicionalmente impunes no Brasil -, em prol da proteção de bens jurídicos constitucionalmente valiosos.



    (…)



    Em outras palavras, embora as colaborações premiadas não configurem, em si mesmas, violações a direitos fundamentais, o seu regime jurídico deve respeitar escrupulosamente esses direitos, tanto dos agentes colaboradores como dos terceiros que forem por eles delatados. Pode-se dizer, portanto, que os direitos fundamentais figuram nos dois polos da equação constitucional que subjaz à colaboração premiada: o instituto não pode ser delineado e aplicado de forma a violar direitos fundamentais de colaboradores ou de delatados, mas tampouco pode ser debilitado a ponto de desproteger os direitos fundamentais da população, que são vulnerados pelo crime organizado e pela corrupção. (Colaboração premiada. Competência do Relator para homologação e limites à sua revisão judicial posterior. Proteção à confiança, princípio acusatório e proporcionalidade. In: Direitos, Democracia e República: escritos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 449/48, grifei)



    Observa-se que o ponto de controvérsia entre os Colaboradores e a Procuradoria-Geral da República, homologado em 17.11.2016 pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, cinge-se ao conteúdo extraído pelas partes da cláusula 9ª do Acordo de Colaboração Premiada, que prescreve a não propositura de ação civil por ato de improbidade administrativa nos seguintes termos:



    Cláusula 9ª - O Ministério Público Federal não proporá ações cíveis ou de improbidade contra o COLABORADOR ou suas empresas pelos fatos abrangidos neste acordo, salvo em caso de rescisão.



    Parágrafo 1°. Nas ações de improbidade administrativa e assemelhadas eventualmente propostas por outros legitimados em face do COLABORADOR ou suas empresas por fatos abrangidos ou tangenciados neste acordo, o MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, ao intervir como fiscal da lei, requererá que a sentença produza efeitos meramente declaratórios 



    A Defesa dos Colaboradores sustenta “violação da Cláusula 9ª dos acordos por parte do Ministério Público Federal, uma vez que nela se ajustou a não proposição de ações cíveis ou de improbidade contra os Colaboradores ou suas empresas pelos fatos abrangidos no acordo, nada obstante, membros do parquet federal paranaense ajuizaram ação de improbidade administrativa contra a NM ENGENHARIA (doc. 01), empresa da qual os peticionários são sócios (doc. 02), pelos mesmos fatos narrados por NELSON em seu Termo de Colaboração nº 1 e por LUIZ em seu Termo de Colaboração nº 41” (e.Doc.197) . Requer, pois, seja declarado o descumprimento do acordo pelo órgão.



    Já a Procuradoria-Geral da República menciona a ressalva expressa contida na parte final da referida cláusula do Acordo de Colaboração Premiada, uma vez que o acordo de leniência celebrado pela empresa NM Engenharia foi rescindido justamente diante do descumprimento das obrigações pecuniárias pela sociedade empresária de que são sócios Luiz Fernando Nave Maramaldo e Nelson Cortonesi Maramaldo. 



    Complementa que até mesmo a iniciativa da rescisão partiu da própria empresa, após a homologação dos próprios acordos celebrados pelos seus sócios (com a inserção da referida cláusula protetiva), o que, na análise da Procuradoria-Geral da República, reflete a inobservância da boa-fé objetiva pelos colaborador. Afirma, diante disso, que será, a tempo e modo, “analisada uma possível causa de rescisão dos acordos de colaboração em comento, tendo em vista o não cumprimento da Cláusula 15, alínea "h" de ambos os acordos”. 



    No caso em desate, tem razão a Procuradoria-Geral da República quando destaca que “os acordos foram celebrados de forma conjunta, no mesmo contexto fático, devendo a interpretação das cláusulas ser feita dentro desse contexto, qual seja de colaboração conjunta da empresa e seus sócios, cabendo o cumprimento das obrigações especificadas em cada acordo”.



    Com efeito, a contraprestação estatal da não propositura de ação de improbidade administrativa em face da empresa somente se coaduna com o devido cumprimento das obrigações pela pessoa jurídica celebrante do acordo de leniência, à medida que se fez expressa ressalva à hipótese de rescisão.



    Segundo contextualizado pela Procuradoria-Geral da República, os acordos de colaboração dos sócios e o acordo de leniência da empresa são contemporâneos e foram supervisionados pelos mesmos integrantes do Ministério Público Federal. 



    Nada obstante, após os ajustes dos sócios com a inserção de cláusula de proteção à pessoa jurídica, a NM ENGENHARIA passou a se negar ao cumprimento das obrigações pecuniárias sob a alegação de dificuldades financeiras e, após esgotadas as tentativas mal sucedidas de repactuação, o acordo de leniência foi motivadamente rescindido pela unidade gestora respectiva.



    Tendo presente que a colaboração premiada pressupõe o alinhamento proativo aos objetivos e resultados da Lei 12.850/2013, diante das circunstâncias, não é plausível que os sócios colaboradores possam se valer fragmentariamente dos termos do acordo somente na forma e nos moldes que lhes interessa (contraprestação estatal), mas rejeitá-los naquilo que não lhes convém (deveres assumidos).



    Afinal, os ônus e os prêmios ajustados são uma totalidade e assim devem ser interpretados. 



    Portanto, a aquisição e fruição dos benefícios negociados pressupõe o cumprimento regular dos deveres assumidos. Em outras palavras, o respeito aos termos do acordo no caso em exame não pode se limitar à interpretação literal da existência de proibição à propositura da ação de improbidade pelo Ministério Público Federal, mas também significa aferir o efetivo alinhamento pelas partes ao que foi objeto de pactuação.



    Como relatado, a Defesa aduz violação à contraprestação estatal ajustada no acordo, pelo Ministério Público Federal, em função do ajuizamento de ação de improbidade administrativa que acarretou a indisponibilidade de bens da sociedade empresária da qual são sócios os Colaboradores, bem como a avaliação negativa de risco nos cadastros da Petrobras. 



    Na análise da Procuradoria-Geral da República, como já houve a rescisão do acordo de leniência pela instância gerencial competente, pelo descumprimento das condições ajustadas com a empresa leniente de que os Colaboradores são sócios, o afastamento de contraprestação estatal se afigura consentâneo com a ressalva feita na parte final da Cláusula 9ª.



    Nessa perspectiva, pelas razões motivadamente sumariadas pela Procuradoria-Geral da República a propositura da ação de improbidade de modo algum consubstanciou violação estatal ao negócio jurídico, mas, sobretudo, consectário da rescisão do acordo de leniência por conduta atribuível à sociedade empresária. 



    Transcrevo a contextualização dos atos e fatos pertinentes citados no parecer ministerial:



    (…)



    Consequência imediata da natureza negocial dos acordos de colaboração premiada é a circunstância de que são regidos, em todos os seus aspectos, pelos princípios que informam o chamado devido processo legal consensual, dentre eles os da boa-fé objetiva e da lealdade. Esses dois princípios, juntamente com o princípio da autonomia da vontade, presidem a interpretação de todas as questões relacionadas aos acordos de colaboração premiada.



    A boa-fé, em sentido objetivo (denominada boa-fé objetiva), constitui a expectativa de que as partes de um negócio jurídico atuem com confiança e lealdade recíprocas, seja na fase preliminar do negócio jurídico, na fase de execução ou ainda na fase posterior ao término do negócio.



    Um dos desdobramentos do princípio da boa-fé objetiva é a proibição de venire contra factum proprium, também conhecida como teoria dos atos próprios. Essa teoria tem como finalidade evitar que a parte de um contrato pratique atos inequivocamente incompatíveis com os praticados anteriormente, afetando a expectativa – disposta em contrato – da outra parte.



    In causa, os dois termos de colaboração e o acordo de leniência foram negociados concomitantemente, inclusive, celebrados na mesma data e com praticamente os mesmos membros do Ministério Público Federal como signatários.



    Assim, fica evidente que os acordos foram celebrados de forma conjunta, no mesmo contexto fático, devendo a interpretação das cláusulas ser feita dentro desse contexto, qual seja de colaboração conjunta da empresa e seus sócios, cabendo o cumprimento das obrigações especificadas em cada acordo.



    Dessa forma, diante da descumprimento do acordo de leniência por parte da empresa, repita-se acordo esse feito em consonância com os acordos de colaboração, não podem os sócios pretenderem se beneficiar de cláusula restritiva do acordo de colaboração, firmado com o Ministério Público Federal, para eximir a pessoa jurídica dos efeitos da rescisão da leniência.



    Tal conduta vai de encontro ao estipulado na Cláusula 15, alínea "j", in verbis: 



    Cláusula 15 - Para tanto, o COLABORADOR se obriga, sem malícia ou reservas mentais, a:



    (...)



    i) Em nenhuma hipótese, o COLABORADOR poderá adotar conduta processual incompatível com a vontade de colaborar (vedação ao venire contra factum próprio).



    Nesse sentido, como bem fundamentou o Juízo Federal que rejeitou o pleito defensivo de ilegitimidade passiva levantado pela NM ENGENHARIA :



    Assim, agora, uma vez rescindido o acordo que lhe dizia especificamente respeito, não pode a requerida querer beneficiar-se de cláusula do acordo de terceiro; já estava desde o início ciente de quais seriam as obrigações e benefícios do acordo próprio, o qual já não produz efeitos.



    Na verdade, a pretensão beira a má-fé, como se pudesse primeiro declarar estar colaborando para, depois de não pagar a própria multa, com subterfúgio em cláusula dos acordos dos seus sócios, negociado concomitantemente, eximir-se de qualquer responsabilidade. (Grifamos) 



    Dessa forma, diante da rescisão do acordo de leniência, não há qualquer impeditivo para a propositura de ações de improbidade, pois o Ministério Público Federal em primeiro grau fica desobrigado de cumprir o disposto na Cláusula 7ª, alínea "c", do Acordo de Leniência rescindido. 



    Constata-se pelo Termo de Rescisão (fls. 10.276/10.279), homologado pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Pública Federal que, antes mesmo da submissão do Acordo à homologação perante o Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, a Colaboradora (NM ENGENHARIA) solicitou a rescisão do acordo alegando sua incapacidade de pagar a multa acordada. 



    Mesmo diante das tratativas para renegociação e reanálise do valor da multa acordada, a Colaboradora afirmou sua absoluta incapacidade de pagamento e inviabilidade de entregar os bens dados em garantia. 



    Verifica-se que, somente depois da homologação do acordo de colaboração premiada dos sócios da empresa, é que a pessoa jurídica colaboradora requereu a rescisão da leniência. Tal conduta configura verdadeira manobra artificiosa com o propósito de proteger a empresa pelos seus atos ímprobos.



    Não podem os Colaboradores/sócios se valerem dos benefícios de ambos acordos feitos mutuamente, e, após a rescisão deliberada do acordo de leniência, pretenderem se beneficiar do acordo de colaboração para eximir a empresa dos atos ímprobos. 



    Como bem apontado pelo Parquet Federal no Estado do Paraná: 



    No termo de rescisão foi consignado que nenhum benefício ou obrigação inicialmente estipulados no acordo de leniência poderia ser arguido por quaisquer das partes em razão de ele não ter entrado em vigor. A partir desse momento em que houve o rompimento deliberado pela empresa, com a ciência de que ela não estaria mais respaldada pela avença, rompeu-se a proteção que a ela incidia acerca do ajuizamento de ações de improbidade, dentro da lógica de que os três acordos integravam um complexo único e interdependente, de modo que neste momento é vedado socorrer-se à mencionada cláusula inserida no acordo de LUIZ MARAMALDO na tentativa de obter uma proteção eterna e de afastar-se da responsabilização cível pelos atos ímprobos. (Grifamos) 



    Ou seja, conferir a aplicabilidade da Cláusula 9ª, prevista no acordo de colaboração de LUIZ FERNANDO NAVE MARAMALDO, seria desconsiderar todo o contexto fático no qual os acordos foram negociados e os efeitos da rescisão do acordo de leniência, conferindo uma proteção não pretendida, a qual extrapola os próprios termos dos acordos.



    Se a pretensão fosse beneficiar a empresa NM ENGENHARIA, não haveria a necessidade de postular o Acordo de Leniência com a referida empresa, no qual consta expressamente que o Ministério Público Federal compromete-se "não propor qualquer ação de natureza cível, inclusive ações de improbidade administrativa pelos fatos ou condutas revelados em decorrência deste Acordo de Leniência, contra a COLABORADORA, e/ou empresas de seu grupo econômico, e/ou contra quaisquer prepostos, empregados ou terceiras pessoas contratadas da COLABORADORA que, venham a subscrever este Termo de Leniência, uma vez cumpridas integralmente as condições impostas neste acordo, conforme entendimento fundamentado do Ministério Público Federal”. 



    Assim, é evidente que, diante do descumprimento do acordo de leniência todos os benefícios conferidos no acordo não são mais aplicados, podendo o Ministério Público Federal propor qualquer ação de natureza cível, inclusive ações de improbidade administrativa pelos fatos ou condutas revelados em decorrência do Acordo de Leniência. 



    Por fim, não se verifica qualquer descumprimento do acordo de colaboração por parte do Ministério Público Federal. Ao contrário, em momento oportuno, deverá ser analisada uma possível causa de rescisão dos acordos de colaboração em comento, tendo em vista o não cumprimento da Cláusula 15, alínea "h" [6] de ambos os acordos. 



    Diante da ressalva à hipótese de rescisão feita na Cláusula 9ª dos Termos de Colaboração Premiada, sendo constatada a ausência de interesse pela própria sociedade empresarial em cumprir, com exatidão, as obrigações pecuniárias estabelecidas no acordo de leniência, não se verifica inobservância da contraprestação estatal pelo Ministério Público Federal.



    3. À luz dessas razões, indefiro o pleito dos Colaboradores. 



    Publique-se. Intimem-se 



    Brasília, 19 de dezembro 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente